Tribunal: TJES
Processo: 5012474-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Reserva de Vagas; Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012474-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS VICTOR CORDEIRO e outros (9)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA –
SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – BALNEÁRIO COM AUMENTO SIGNIFICATIVO DO NÚMERO DE BANHISTAS DURANTE O PERÍODO DO VERÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DEMONSTRAR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. Por outro vértice, o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IX, prevê a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público.

2.
No caso dos autos, o Município de Guarapari deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de serviço de salvamento marítimo, função esta que se mostra aparentemente essencial à administração pública. E, para se chegar à conclusão de que as contratações foram efetivamente irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar nas circunstâncias fáticas do momento em que foram praticadas, notadamente se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder, o que deve ser feito após a devida instrução processual.

3.
Ademais, por se tratar de um balneário capixaba, o Município de Guarapari sofre um aumento significativo no número de banhistas durante os períodos de alta temporada (especialmente no verão), haja vista receber turistas de diversos Municípios e Estados, o que deve ser levado em consideração no caso concreto.

4.
Observado o disposto no art. 37, inciso IX da CR/88, a contratação de servidores temporários não configura, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso público. Precedentes do STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS VICTOR CORDEIRO, UBALDO GOMES MOREIRA NETO, ROGER ROCHA FERREIRA, WILDSON FRANÇA DOMINGOS, THIAGO CAMPOS DA SILVA, WALLAS CARDOSO SOBRINHO, THIAGO MENDES DA SILVA, GIOVANI DA SILVA SANT’ANA, TIAGO RIBEIRO SOARES e RENATO CROCE BARCELOS
contra a r. decisão com cópia no id. 3935587 que, nos autos da
ação
ordinária
por eles ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, indeferiu o pleito de tutela de urgência
.

Em suas razões (id. 3935488), aduzem os recorrentes, em suma, que não há justificativa para a realização de um novo processo seletivo visando a contratação temporária de salva-vidas pelo ora agravado, na medida em que ainda vigente o concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2020, no qual os ora agravantes foram aprovados.

Salientam, neste aspecto, que os documentos carreados aos autos comprovam que o agravado realizou processo seletivo para a contratação temporária de salva-vidas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2022, o que demonstra a necessidade permanente do serviço, bem como que é patente a existência de vagas, já que o próprio quantitativo previsto no Edital nº 013/2022 é superior àquele aprovado no certame nº 001/2020.

Ponderam, por fim, que o interesse público não pode se sobrepor ao princípio da legalidade.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requerem o provimento deste recurso, para que seja determinada a suspensão do Edital nº 013/2022.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 4617837 salientando ser desnecessária sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento. Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012474-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS VICTOR CORDEIRO E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS VICTOR CORDEIRO, UBALDO GOMES MOREIRA NETO, ROGER ROCHA FERREIRA, WILDSON FRANÇA DOMINGOS, THIAGO CAMPOS DA SILVA, WALLAS CARDOSO SOBRINHO, THIAGO MENDES DA SILVA, GIOVANI DA SILVA SANT’ANA, TIAGO RIBEIRO SOARES e RENATO CROCE BARCELOS
contra a r. decisão com cópia no id. 3935587 que, nos autos da
ação
ordinária
por eles ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, indeferiu o pleito de tutela de urgência
.

Em suas razões (id. 3935488), aduzem os recorrentes, em suma, que não há justificativa para a realização de um novo processo seletivo visando a contratação temporária de salva-vidas pelo ora agravado, na medida em que ainda vigente o concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2020, no qual os ora agravantes foram aprovados.

Salientam, neste aspecto, que os documentos carreados aos autos comprovam que o agravado realizou processo seletivo para a contratação temporária de salva-vidas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2022, o que demonstra a necessidade permanente do serviço, bem como que é patente a existência de vagas, já que o próprio quantitativo previsto no Edital nº 013/2022 é superior àquele aprovado no certame nº 001/2020.

Ponderam, por fim, que o interesse público não pode se sobrepor ao princípio da legalidade.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requerem o provimento deste recurso, para que seja determinada a suspensão do Edital nº 013/2022.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. Por outro vértice, o mesmo dispositivo legal, em seu inciso IX, prevê a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público.

Acerca dos requisitos para a contratação temporária pela administração pública, esclarece a ilustre Ministra Carmem Lúcia, em voto proferido na ADI 32747/MA:

(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional. Nesse sentido, são precedentes: ADI 3.210/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 3.12.2004; ADI 2.229/ES, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 25.6.2004 e ADI 1.500/ES, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.8.2002. ( ADI 3247/MA, p. 18).

Ainda nas palavras da eminente Ministra, o que deve ter caráter temporário nesse tipo de contratação é a necessidade, e não a atividade propriamente dita.

No caso dos autos, o Município de Guarapari deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de serviço de salvamento marítimo, função esta que se mostra aparentemente essencial à administração pública. E, para se chegar à conclusão de que as contratações foram efetivamente irregulares, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar nas circunstâncias fáticas do momento em que foram praticadas, notadamente se havia alguma justificativa para a Municipalidade assim proceder, o que deve ser feito após a devida instrução processual.

Ademais, por se tratar de um balneário capixaba, o Município de Guarapari sofre um aumento significativo no número de banhistas durante os períodos de alta temporada (especialmente no verão), haja vista receber turistas de diversos Municípios e Estados, o que deve ser levado em consideração no caso concreto.

Ressalto, por oportuno, que observado o disposto no art. 37, inciso IX da CR/88, a contratação de servidores temporários não configura, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso público. Vale a pena destacar o recente julgado do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedente. IV Na espécie, não demonstrada a ilegalidade da cláusula de barreira imposta e, ainda, não restou comprovado que as contratações temporárias fossem, de fato, irregulares. V O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 66848 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2021/0207525-5 Relator (a) Ministra REGINA HELENA COSTA Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 04/10/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 08/10/2021)

Assim, ausentes os elementos necessários a comprovar

prima facie

o desvio de finalidade da contratação de mão de obra temporária, e diante da presunção da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, entendo cabível, ao menos neste momento processual, a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.